Tribunal: TJPA
Processo: 0007295-84.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTO HÁBIL COMPROVANTE DA IDADE DO MENOR CONSTANTE NOS AUTOS. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. 1.Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: ?A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal?.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO E JUDICIALIZADOS. ART. 155 DO CPP. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1.Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de prova judicializada a amparar a condenação, afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedente. PROVAS FARTAS NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0007295-84.2017.8.14.0048

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA - VARA ÚNICA

RECORRENTES
: A.C DA C.R.F E G.A.C.P
(DEFENSOR PÚBLICO: DR. JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTO HÁBIL COMPROVANTE DA IDADE DO MENOR CONSTANTE NOS AUTOS. CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
1.Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO E JUDICIALIZADOS. ART. 155 DO CPP. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1.Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de prova judicializada a amparar a condenação, afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedente.
PROVAS FARTAS NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no dia 03 de Março de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0007295-84.2017.8.14.0048
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTES: : A.C DA C.R.F E G.A.C.P (DEFENSOR PÚBLICO: DR. JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 267 e 269, por
ANTONIO CARLOS DA COSTA RODRIGUES FILHO
e
GEOVANI ANDRE CRUZ PROENÇA,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a sentença proferida, às fls. 209/243 (com decisão em Embargos de Declaração, às fls. 264/266, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Salinópolis,
que condenou:
- O primeiro à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
pela prática do crime
Corrupção de Menores
(Art. 244-B, §2 do ECA), à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de
Estupro
(Art 213. Do código Penal) e à pena de 13 (treze) anos de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias multa pela prática do crime
previsto no art. 157, §2º, inciso II e V, do Código Penal
(Roubo Majorado)
c/c art. Art. 69, diante do concurso material, ficando a pena final, concreta e definitiva em
22 (vinte e dois) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado;
- O segundo à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime Corrupção de Menores (Art. 244-B, §2 do ECA), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime de Estupro (Art 213. Do código Penal) e à pena de 15 (quinze) anos 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e V, do Código Penal (Roubo Majorado) c/c art. Art. 69, diante do concurso material, ficando a pena final, concreta e definitiva em
25 (vinte e cinco) anos 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
.

Consta nos autos que no dia 09 de julho de 2017, por volta das 03h00min, na Alameda Bragança s/n°, bairro Ponte, as proximidades da Pousada Ipê, localizada na Rodovia PA 444, os ora recorrentes ANDREY JEOVANE LEITE PROENÇA e ANTÔNIO CARLOS DA COSTA RODRIGUES FILHO, na companhia do adolescente ERLAN LUCAS DA CONCEIÇÃO, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, em comunhão de vontades e de desígnios, porquanto mantiveram as vítimas ANA PAULA AZULAY DA GAMA e VICTOR ALEXANDRE FAVACHO LIMA sob poder, restringindo sua liberdade, tendo-as em cárcere privado ao tempo que protagonizavam seqüestro, não obstante tê-las agredido, configurando lesão corporal, promovendo ainda o crime de estupro ao constrangerem ANA PAULA AZULAY DA GAMA mediante violência e grave ameaça à praticar de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Extrai-se que no dia, hora e local referidos, as vítimas ANA PAULA AZULAY DA GAMA e VICTOR ALEXANDRE FAVACHO LIMA quando retornavam à casa onde se encontravam hospedadas, isso no veículo RENAUT LOGAN de LUIZ ANTÔNIO CABRAL VAZ, que ao aguardarem pela abertura do portão da residência, foram surpreendidos pelos denunciados e o adolescente ERLAN LUCAS DA CONCEIÇÃO, que imprimiram severa violência, simulando estarem armados, terminaram por sequestra-los no veículo de LUIZ ANTÔNIO CABRAL VAZ, ao tempo que aterrorizaram as vítimas com agressões físicas e verbais, seguidas de ameaça de morte, concomitante à sujeição de ANA PAULA AZULAY DA GAMA à atos libidinosos, quando deliberadamente apalpavam suas partes íntimas e tentavam beijá-la na boca durante toda a ação criminosa.
Segundo o relato de VICTOR ALEXANDRE FAVACHO LIMA, após terem sido agredidos novamente e largados no mato pelos assaltantes, que fugiram do local no veículo de seu cunhado LUIZ ANTÔNIO CABRAL VAZ, estes últimos foram capturados pelos Policias Militares, que oportunamente acionados, ao diligenciarem, conseguiram prender ANDREY JEOVANE LEITE PROENÇA, quando ainda seguia saqueando o veículo das vítimas, sendo a pessoa que conduziu os policias à casa do adolescente ERLAN LUCAS DA CONCEIÇÃO, onde este foi apreendido e posteriormente reconhecido pelas vítimas como um dos autores do fato, sem sombra de dúvidas.

A Defesa dos recorrentes, em suas
razões recursais
, às fls. 279/282, impugnando a utilização de elementos informativos colhidos no inquérito policial na sentença, requer absolvição dos ora recorrentes pela prática dos três crimes imputados, diante da insuficiência probatória, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
, às fls. 284/297, a acusação se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 289/297,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO,
que se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento,
a fim de que se mantenha
in totum
a sentença vergastada.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.
Consoante relatado, a Defesa dos recorrentes, em suas razões recursais, às fls. 279/282, impugnando a utilização de elementos informativos colhidos no inquérito policial na sentença, requer absolvição dos ora recorrentes pela prática dos três crimes imputados, diante da insuficiência probatória, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Incialmente, importante ressalvar que é consolidado o entendimento de que é inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica no presente caso, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA A AFASTAR ÓBICE DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA.
P
ROVA JUDICIALIZADA EXISTENTE. NULIDADE AFASTADA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 3. Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de prova judicializada a amparar a condenação, afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedente.
4. Se a própria decisão já afirma que ocorreu condenação com base em "provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório", inviável seu reexame na via eleita, por expresso óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1382324/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO.
SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE FAZEM MENÇÃO AOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS DECISÕES IMPUGNADAS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
2. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que tanto o magistrado singular quanto a autoridade impetrada apoiaram-se, também, em elementos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
3. A pretendida absolvição do paciente por ausência de provas é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido, providência vedada na via estreita do remédio constitucional.
4. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)

Assim, nota-se que nos autos a condenação foi baseada tanto nos elementos probatórios contidos no inquérito policial, bem como nas palavras das vítimas, que foram ouvidas em juízo. Ou seja, os documentos produzidos na fase inquisitorial foram judicializados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer mácula ou violação das garantias constitucionais e processuais.

DO CRIME DE CORRUÇÃO DE MENORES - ART. 244 - B DO ECA

Alega inicialmente a Defesa que, para fins de configuração do crime previsto no ECA, é imprescindível a juntada documental que comprove a idade do menor, o que não ocorreu no presente caso.

Continua alegando falta de comprovação de requisito essencial que seria a prova da efetiva corrupção do menor que supostamente participou do roubo, restando impossível a condenação.

Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: ¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal¿.

Nesse sentido:
PENAL. ART. 155, § 4º, INC. IV E ART. 244-B, DO ECA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IDADE. JOVEM NÃO CORROMPIDO. ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA - PATAMAR EXACERBADO - ADEQUAÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE. Se há nos autos prova inequívoca acerca da idade do adolescente, mantém-se a condenação daquele que pratica crime na companhia desse jovem não corrompido ao tempo da ação, porque presente a conduta censurada nos termos do art. 244-B do ECA. (...) (STJ. Acórdão n.796862, 20110410091493APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/06/2014, Publicado no DJE: 24/06/2014. Pág.: 404)
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR - ÓBITO DO PRIMEIRO APELANTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MEDIDA QUE SE IMPÕE - MÉRITO - CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR - ROUBO - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA BASE APLICADA - INCABÍVEL AO CASO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO VALOR EFETIVO DO PREJUÍZO SUPORTADO - CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - DE OFÍCIO RECONHECE O CONCURSO FORMAL E REDUZ A PENA.
- O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
-A ausência de perícia da arma utilizada no crime de roubo é prescindível, podendo ser aferida por outros meios probatórios.
- Impossível a redução da pena base, pois a sentença atende integralmente aos comandos dos artigos 59 e 68 do CPB.
- Para a validade da arbitração de valor mínimo para a indenização da vítima, é necessário haver, nos autos, elementos que atestem, inequivocamente, o quantum do prejuízo suportado, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
- Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de isenção das custas processuais. (TJMG. Apelação Criminal 1.0024.12.210105-8/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/05/2014, publicação da súmula em 16/05/2014)

Por fim, alega a Defesa inexistir documento hábil para comprovação da menoridade da vítima de corrupção de menores.

A teor do enunciado da súmula n. 74 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da menoridade do réu, para efeitos penais, requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do menor. Confira-se:
(...) Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram, harmonicamente, a materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores imputados aos réus. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
No crime de corrupção de menores, a materialidade do delito pode ser demonstrada por documento hábil, a exemplo de documentos públicos, com a qualificação completa do adolescente e dotados de fé pública.
(...) (TJDFT. Acórdão n.970296, 20150110352612APR, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 05/10/2016. Pág.: 115/127) (grifo nosso)
(...)
1. Não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para a comprovação da menoridade, mas também são aptos a ocorrência
policial com a devida indicação do número de identidade do menor
, termo de declarações prestado pelo referido adolescente na Delegacia da Criança e do Adolescente com a indicação da data de nascimento
e o número da identidade e
ainda a ata de audiência do menor perante o juízo da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal
. 2. O crime de corrupção de menor é formal, ou seja, para que fique caracterizado, prescinde de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a prova da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. P r e c e d e n t e s S T J . ( . . . ) ( A c ó r d ã o n . 7 5 4 3 8 9, 20130910140273APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 29/01/2014. Pág.: 144). (grifo nosso)
Do eg. Superior Tribunal de Justiça, cito o seguinte precedente, dentre outros:

(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que "para efeitos penais,
o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Enunciado 74/STJ). O documento hábil ao qual se refere a aludida Súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. - No caso dos autos, a idade do menor ficou comprovada pelo termo de declarações do menor e boletim de ocorrência, com expressa referência à data de nascimento
e número do documento de identidade.
-
Habeas corpus não conhecido.(HC 314.212/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016) (grifo nosso)

Entretanto, consta nos autos, às fls. 32, a certidão de Nascimento que comprova que ERLAN LUCAS DA CONCEIÇÃO nasceu no dia 14/05/2000, contendo na data dos fatos 17 (dezessete) anos de idade, portanto, possuidor da menoridade penal.

Diante de todo o exposto, não acolho os pleitos de absolvição da prática do crime de corrupção de menores.

DO CRIME DE ROUBO E ESTUPRO

Por fim, pleiteia a Defesa a absolvição dos recorrentes quanto aos crimes em questão.

Entretanto, a sentença impugnada não merece reforma, pois devidamente detalhou todas as provas consistentes que demonstraram a prática do crime de estupro, bem como de roubo por parte dos ora recorrentes, vejamos:

Apesar da negativa de autoria de ambos os recorrentes, na audiência realizada às fls. 178/182, a vítima do crime de estupro e de roubo, ANA PAULA AZULAY DA GAMA, e a vítima do crime de roubo VICTOR ALEXANDRE FAVACHO LIMA foram ouvidos pelo MM. Magistrado, narrando com riqueza de detalhes as condutas delitivas em questão nos seguintes termos, conforme transcrito na sentença, às fls. 212/214:
VÍTIMA ANA PAULA AZULAY DA GAMA: que estava voltando da praia com seu amigo Victor; que eu fiquei no carro e Victor foi abrir o portão; que ficava na estrada do Atalaia; que vieram os três e abordaram ele; que pegaram o celular; que não vimos armas, mas a todo tempo eles faziam como se estivessem armados; que pediram pra ele abrir a porta do carro e me abordaram também e começaram a pegar nossas coisas, como celular e carteira, dinheiro e logo em seguida eles se assustaram com algum disparo e um correu e os outros dois continuaram com a gente a todo tempo batendo na gente e a todo tempo ficavam ameaçando ai foi que ele correu mas depois voltou e quando ele voltou falou para a gente entrar no carro; que fiquei no meio dos dois e falaram para meu amigo dirigir na estrada do Atalaia; que isso todo tempo me batendo e agredindo e chegaram a me tocar e a todo falavam pra estuprar e tudo mais; que a todo tempo ficavam me apalpando para querer me beijar e tudo mais; que foi os dois de trás; que não vimos armas; que só agrediam, mas nos sentíamos ameaçados deles estarem armados; que eles mandaram a gente mandar numa ruazinha, e mandaram a gente descer e começaram mais agressões a todo tempo e em nenhum momento eles pouparam e eles ficavam agredindo nós dois, os três; que e mandaram a ente descer do carro e encostaram a gente numa parede e deram a partida no carro, mas log na rua atolaram o carro e saquearam tudo que gente tinha dentro do carro e foram embora e nisso conseguimos acionar a polícia e entramos na viatura, foi quando estavam os três na estrada e estavam bebendo os três sentados; que prenderam logo um que levou na casa do menor, mas só pegaram esses dois e somente uma ou duas semanas depois que pegaram o outro; que primeiro fizemos o reconhecimento dos dois; que parece que era o Andrey e o menor no mesmo dia e não estavam encapuzados e estavam com a mesma roupa; que cerca de trinta minutos, porque entramos na viatura e vimos eles sentados bebendo; que Andrey Geovani se entregou e indicou o menor; que recuperei os documento e meu celular porque ficou na frente da casa, mas o celular do meu amigo não conseguiu recuperar o carro recuperamos porque abandonaram. DEFENSORIA: que bateram no meu rosto e puxavam cabelo e chegaram a chutar; que fiz exames e fiquei com marcas; que me apalparam por baixo da roupa e por dentro do short; que quem estava do meu lado era o menor que não lembro o nome e o outro que é o polvo; que eles dois que estavam a todo tempo; que o da frente fez, mas o que estavam mais a todo tempo fazendo era os que estavam ao meu lado; que o da frente fazia, mas ele sempre estava com a atenção pra bater no meu amigo; que o da frente virava e me apalpava; que ele não estava dirigindo; que Antonio era o que estava me apalpando que estava do meu lado; que Geovani estava no banco do carona; que atrás estava Antonio e o dolescente; que todo três bateram. DEFESA NOMEADA PARA O ATO. Que aconteceu na madrugada; que não tinha visto eles na redondeza; que meu amigo abriu o portão e foi daí que eles surgiram; que o celular do meu amigo e dinheiro não foi devolvido.
VÍTIMA VICTOR ALEXANDRE FAVACHO LIMA: MP. Que foi no primeiro final de semana de julho lá em Salinas; que voltada da praia por volta de 03h:00min da manhã com minha amiga que estava dormindo no carro e liguei para o meu cunhado e falei para ele abrir o portão; que ele não achou a chave então resolvi descer do carro e deixei minha amiga trancada dentro do carro; que enquanto eu conversava com meu cunhado apareceram os três rapazes; que já chegaram me batendo e me pedindo dinheiro; que bateram mais em mim porque eu não deixei eles baterem muito na minha amiga; que me bateram muito e queriam a chave do carro; que eles cheiravam a bebida e cigarro; que eles me ameaçavam que iriam me furar e mostravam um volume grande na cintura deles; que pegou dinheiro na minha carteira; que tentou quebrar o vidro do carro; que nisso que ele abriu o carro já puxou a minha amiga pelo cabelo e jogou no chão e já queria bater nela; que foi o menor que puxou o cabelo dela; que o que me bateu tinha o cabelo ruivo; que Antonio parecia que controlava os dois; que Antonio ficou atrás junto com minha amiga; que abriram o porta malas e pegaram tudo que tinha de valor; que o caseiro fez barulho pra tentar espantar eles; que o que mais me agrediu correu, mas os outros dois ficaram e pediram para ele retornar porque nós íamos dar uma volta com eles; que colocaram eu e a Paula no carro (...); no volante ele me batia e me ameaçava; que ele percebeu e mandou desligar o alerta; que mandaram seguir até que chegou numa rua e mandaram eu entrar; que a todo tempo falavam que iriam matar a gente; que a todo tempo me agrediam e querendo pegar nas partes íntimas da minha amiga, mandando ela levantar a blusa e pra ela baixar a calça, querendo beijar ela; que ele tentava e ela meio que se saia e quando ela fazia isso ele batia nela e puxava o cabelo; que ele chegou a apalpar ela; que era o menor e o maior; que eles dois estavam atrás fazendo isso com ela; que o da frente falava que não iam fazer, mas os dois de trás estavam tentados a fazer; que mandaram a gente sair do carro e quando sai ele veio bem perto de mim e puxou meu cabelo e nisso a Paula dentro do carro com os outros dois; que ele disse que iria dar mais alguns minutos para achar dinheiro senão iria me matar; que falei que não tinha mais dinheiro; que a todo tempo me agredia com socos, chutes, tapa no pescoço, soco no olho, tapa na cabeça; que era o mais violento o que estava na frente comigo; que ele me jogou em um arame farpado que tinha lá e mandou eu entrar no terreno, mas depois eu voltar e mandou eu me ajoelhar de costas para o carro e logo em seguida ele veio e jogou a minha amiga; que eles tentaram arrancar o carro e até que teve um deles que acertou dirigir; que um deles mandou a gente fechar o olho porque iria matar a gente, mas que não queria fazer isso porque estava enrolado; que falei para levar o carro; que pedi socorro; que o carro foi abandonado e levaram bebida, óculos; que na frente da casa achamos o celular da minha amiga e habilitação; que entramos na viatura e avistei eles bebendo com a mesma roupa e só um deles estava sem camisa; que era uma das bebidas que estava dentro do carro; que falei para o policial; que o menor correu e os dois; que um se rendeu; que levaram na casa do maior, mas ela disse que não tinha ninguém; que a casa do outro era bem na invasão; que conversaram com a senhora e ela disse que tinha um filho que tinha acabado de chegar do trabalho que chamaram o garoto lá dentro; que as pernas estavam cheia de lama; que ele foi até a viatura e reconhecemos na hora, que era o menor; que o mais violento era o que estava na frente; que eles negaram, mas reconhecemos na mesma horas e o policial colocou a lanterna no rosto deles; que recuperamos o carro, alguns documentos meus, o celular da Ana Paula; que não recuperamos o dinheiro e o celular; que uma semana depois mandaram uma foto dele na delegacia preso e confirmou com o cunhado; que reconheci o outro pela foto. DEFENSORIA que fiz exames; que andrei ficou na frente; que ele bateu nela na frente do portão; que não vi ele apalpando nela. DEFESA. Que que estavam atrás falavam bora porra tira essa tua camisa que eu quero chupar teu peito e bora baixa essa tua calça que eu quero passar a mão em ti; que eles ficavam amedrontando bastante ela; que ouvia mais o menor; que o outro não falava tanto, mas ele abusou a minha colega; que falavam que queriam se aliviar com ela.

Em crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, conforme o presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Ressalvando-se que na ausência de elaboração laudo pericial de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, os crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso, onde o crime praticado consistiu em apalpações nas partes íntimas da vítima (por baixo da roupa e do short), e beijos forçados.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. As provas dos autos são claras ao apontar o recorrente como autor do crime. A vítima descreveu com detalhes todos os atos de lascívia sofridos, tanto em sede policial, quanto em juízo, confirmando a versão sustentada pela acusação. Segundo narrou a ofendida, ela teria sido por diversas vezes abusada sexualmente pelo recorrente que, inclusive, teria pedido permissão a sua família para casar-se com ela. Tal fato foi corroborado pelo depoimento da mãe da vítima, que relatou em juízo ter ouvido a narrativa dos abusos sofridos pela criança, a qual teria sido obrigada a ceder seu corpo diante das ameaças feitas por seu algoz. Claro está, portanto, a autoria do crime. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,a1 máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
II. Na hipótese, a alegação de que não haveria prova da materialidade do crime, em face da conclusão a que chegou o perito, não tem condão de afastar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, pois sabe-se que o tipo penal em questão não exige para a consumação a prática de conjunção carnal, podendo o agente valer-se de outros atos libidinosos para a satisfação da lascívia, os quais não necessariamente deixam vestígios. Por isso, despicienda a perícia para a comprovação da materialidade do crime, se possível a formação da prova por meio diverso, como as declarações da ofendida, reforçada pelos demais elementos de convicção. É cediço que em processo penal, o magistrado firmará seu entendimento pela livre valoração das provas, entre as quais não há hierarquia. Em que pese a conclusão do perito, o magistrado não está obrigado a acolhe-la. Trata-se da inteligência do art. 182 do CPPB que estabelece: ?o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte?. A conduta daquele que, durante o repouso noturno, retira menor de quatorze anos de seu repouso, a fim de abusar sexualmente dela após tecer grave ameaça,a2 pratica, sem sombra de dúvidas, o crime de estupro de vulnerável. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo o porquê se falar em absolvição.
III. Embora a pena-base não tenha sido fixada com primor, observo que subsiste uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a consequência do crime, dado o trauma sofrido pela vítima, fato que levou o apelante a merecer maior reprimenda. É cediço que basta que uma circunstância judicial seja desfavorável ao réu para que o juiz fique autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA. Recurso improvido. Decisão unânime; (TJPA. 00065802020128140015. Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes. J. 08/05/18; DJ 10/05/18)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE. FRAÇÃO ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA PREVISTO NA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou, ainda, aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável praticado no contexto de violência doméstica.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonç2ia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

4. Considerando que o réu, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em dias diferentes, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, o reconhecimento da regra do artigo 71 do Código Penal é a medida de rigor. Entretanto, ante a ausência de provas da quantidade de abusos praticados, aplica-se a majoração da pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

5. A sentença "a quo" foi clara no sentido de determinar que o cumprimento da pena deverá ocorrer com o trânsito em julgado da condenação ou com a confirmação da sentença em segunda instância, não ocorrendo violação, portanto, ao que foi decidido pela Suprema Corte no HC 126.292/SP e ARE 964.246.

6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão n.1089305, 20160310166355APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 276/284)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudênç2cia desta Corte, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos, o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Ressalva-se que os policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos recorrentes foram ouvidos em juízo, às fls. 136/137, e confirmaram as palavras das vítimas e todos os documentos acostados nos autos:
PM LUIZ CARLOS DA FONSECA COSTA: que por volta de 03h:30min ou 04h:00min fomos acionados via NIOP que um casal teria sido assaltado nas proximidades da ponte do Atalaia; que estávamos próximos e inclusive quando os três indivíduos chegaram pegaram o carro junto com a vítima e quando chegamos lá eles não se encontravam; que falamos com um tio deles um parente deles do rapaz que tinha sido assaltado e a namorada; que fomos para o outro lado da América quando avistamos o casal no escuro; que falaram que tinham sido assaltado; que falaram as características do carro; que tinha várias bebidas no carro mas os indivíduos levaram; que na América ela apontou os dois caras como sendo os assaltantes; que fomos abordar, mas um conseguiu fugir e pegamos só um que era o Andrey; que ele falou que era o Erlan e o outro era o polvo; que fomos na casa do Erlan; que Erlan estava na casa dele todo sujo; que as vitimas reconheceram o menor; que o outro não conseguimos capturar; que os dois estavam bebendo as bebida do casal.
PM MARCIO COSTA CARVALHO: que foi repassado via NIOP que havia sido cometido um assalto próximo da pousada Ipê; que fizemos diligência até o local e informaram que tinham levado o carro com algumas pessoas dentro do carro; que a moça falou que ela tinha sido abusada; que tinham lhe molestado com as mãos; que conseguimos localizar os autores; que ela os reconheceu; que dois correram; que um deles falou que um era o polvo e o outro um menor; que fomos até a residência do menor; que ela reconheceu e levamos para a delegacia..
PM REGINALDO MENDES DA FONSECA: que se encontrava de serviço com o sargento Marcio; que tinha uma situação de assalto; que um veículo tinha entrado no ramal e tinha deixado os dois; que as vítimas se encontravam bastante nervoso;

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - No caso dos autos, a r. sentença condenatório, mantida pelo o eg. Tribunal de origem, se lastreou na prova oral colhida em juízo - depoimentos das vítimas e dos policiais -, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo, como se observa dos excretos acima transcritos. IV - Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). (...)Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada. (STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)

Diante do apresentado, injustificável é o pleito de absolvição por ausência de provas.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta e nego provimento em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 03 de Março de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

.